Tribunal: TJSP
Processo: 0050508-86.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de cobrança – Alugueis de imóvel particular e respectivos encargos supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Miguelópolis – Inquilino Poder Público – Dispensa de licitação – Inaplicabilidade de dispositivos da Lei de Licitações – Normas de direito privado – Competência da Seção de Direito Privado – Inteligência art. 5o, III.6, da Resolução

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de cobrança – Alugueis de imóvel particular e respectivos encargos supostamente inadimplidos pela Municipalidade de Miguelópolis – Inquilino Poder Público – Dispensa de licitação – Inaplicabilidade de dispositivos da Lei de Licitações – Normas de direito privado – Competência da Seção de Direito Privado – Inteligência art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 desta Corte de Justiça – Precedentes deste Órgão Colegiado – Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 27a Câmaras de Direito Privado."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000079308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é
suscitante 6a CÂMARA DO DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000 -Voto no 52.470OE
2
Conflito de Competência Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000
Suscitante: 6a Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 27a Câmara de Direito Privado do Estado de São Paulo
Interessados: Fausi Miguel e Município de Miguelópolis
Comarca: Miguelópolis
Voto no 52.470OE
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível –
Ação de cobrança – Alugueis de imóvel particular e
respectivos encargos supostamente inadimplidos pela
Municipalidade de Miguelópolis – Inquilino Poder Público
– Dispensa de licitação – Inaplicabilidade de dispositivos
da Lei de Licitações – Normas de direito privado –
Competência da Seção de Direito Privado – Inteligência
art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 desta Corte de
Justiça – Precedentes deste Órgão Colegiado – Conflito
conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à
C. 27a Câmaras de Direito Privado.”
A C. 6a Câmara de Direito Público suscitou conflito de
competência nos autos da Apelação Cível no 1000515-05.2018.8.26.0352,
da Comarca de Miguelópolis, sendo suscitada a C. 27a Câmara de
Direito Privado.
Distribuídos os autos, a Colenda 27a Câmara de Direito
Privado, por decisão monocrática da eminente relatora, Des. Ana
Catarina Strauch, não conheceu do recurso e determinou sua remessa
a uma das Câmaras da Seção de Direito Público, fls. 173/176. O
processo foi redistribuído à Colenda 6a Câmara de Direito Público que,
por meio de acórdão relatado pela também eminente relatora, Des.
Silvia Meirelles, entendeu ser a competência para julgar o caso afeta à
Seção de Direito Privado, suscitando o presente conflito, fls. 184/194.
Por envolver direito disponível, pessoa maior e capaz, o
relator subscritor encaminhou os autos à Mesa, nos termos dos arts.
951, parágrafo único, do CPC e art. 202 do RITJSP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000 -Voto no 52.470OE
3
Fausi Miguel ajuizou ação de cobrança de aluguéis,
IPTU, multa e juros, contra a Fazenda Pública do Município de
Miguelópolis, alegando que celebrou com o ente municipal contrato de
locação de imóvel residencial, em fevereiro de 1998, o qual foi
renovado ano a ano por meio de aditamento, até que, a partir de
janeiro de 2018, a Municipalidade de Miguelópolis deixou de cumprir
suas obrigações como locatária. Julgada improcedente a ação, Fausi
Miguel interpôs recurso de apelação, distribuído à 27a Câmara de
Direito Privado, o que gerou o presente conflito de competência.
Argumenta a suscitante que a ação envolve relação
jurídica “nitidamente de caráter privado”, sendo irrelevante que uma
das partes seja o Poder Público: “APELAÇÃO - COMPETÊNCIA -
Ação de cobrança - Cobrança de aluguéis de imóvel particular locado à
Municipalidade - Pretensão inicial vinculada ao contrato de locação
pactuado entre as partes, de caráter nitidamente privado - Matéria de
competência da 3a Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras) -
Inteligência do art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013, do TJSP -
Entendimento firmado pelo C. OE no Conflito de Competência n.o
0045646-48.2014.8.26.0000 - Recurso não conhecido - Conflito negativo
de competência suscitado perante o C. Órgão Especial.”
De outro lado, a suscitada argui que “os contratos de
locação em questão, bem como os respectivos aditivos e demais
documentos correlatos (fls.12/76) foram elaborados em conformidade
com o previsto na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e
modificações introduzidas, posteriormente. Assim, refere-se a locação
de imóvel, com dispensa de licitação, destinado ao exclusivo uso da
Prefeitura. Portanto, trata-se de contrato administrativo, sujeito ao
regime de direito público.”
Pertinente anotar que a competência do órgão
jurisdicional em segundo grau é determinada pelos elementos que
compõe o pedido inicial, e não pela qualidade das partes: “a
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstância que possam modifica-lo”, art. 103

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000 -Voto no 52.470OE
4
do RITJSP. E ainda, segundo o art. 104 do mesmo Estatuto, “a
competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é
extensiva a qualquer espécie de processo ou tipo de procedimento”.
Infere-se dos termos constantes da petição inicial que o
apelante postula eventuais valores de alugueis e de IPTU não
adimplidos pela ré, enquanto vigente contrato de locação de imóvel,
com dispensa de licitação.
Em que pese o entendimento da Egrégia 27a Câmara de
Direito Privado, inexiste discussão que envolva questão de direito
público relativa a licitação ou contrato administrativo.
Ao ver do relator subscritor, a pretensão principal é
eminentemente de Direito Privado, já que o contrato possui natureza
civil, não foi precedido de licitação e não há discussão sobre contrato
administrativo. A própria Lei de Licitações caracteriza o contrato de
locação em que o Poder Público seja locatário como de direito privado,
art. 62, § 3o, I, da Lei no 8.666, de 21-6-1993. E o art. 5o, item III.6, da
Resolução TJSP no 623/2013 determina que serão da competência
preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado, compostas pelas
25a a 36a Câmaras, “as ações e execuções relativas a locação de bem
móvel ou imóvel”.
De mais a mais, o simples fato de a Fazenda Pública
Municipal figurar no polo passivo da ação, por si só, não tem o condão
de modificar a competência e deslocá-la para a Seção de Direito
Público, pois são os termos do pedido inicial que firmam a
competência dos órgãos deste Tribunal, no caso, locação de bem
imóvel.
No âmbito do Órgão Especial, casos semelhantes foram
decididos, determinando a redistribuição dos autos à Seção de Direito
Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000 -Voto no 52.470OE
5
“Conflito de competência. Ação de cobrança de
aluguéis. Imóvel locado pela Prefeitura Municipal de Aramina.
Contrato de natureza privada. Irrelevância da qualidade das partes.
Artigo 5o, item III.6, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.
Competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado desta Corte. Conflito julgado procedente para fixar a
competência da Câmara suscitada (30a Câmara de Direito Privado).”
(Conflito de Competência no 0055458- 17.2014.8.26.0000, rel. Des.
Márcio Bartoli, j. em 19-11-2014).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA ENTRE A 6a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 32a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO - AÇÃO QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NA
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO -
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO
PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO
INTERNO DESTE TRIBUNAL - ATO QUE NÃO PODE SER
EXAMINADO DISSOCIADO DO CONTEXTO CONTRATUAL -
AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL
OU
IMÓVEL
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DESTA CORTE - EXEGESE DO ARTIGO 5o, III, ITEM III.6, DA
RESOLUÇÃO
No
623/2013
DESTA
CORTE
-
CONFLITO
PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS
À TRIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.”
(Conflito de Competência no 0032549-05.2019.8.26.0000, rel. Des. Ferraz
de Arruda, j. em 18-9-2019).
Portanto, ação em que se postula cobrança de valores
relativos a alugueis de bem imóvel, por haver regra específica na
Resolução TJSP 623/2013, implica no reconhecimento da competência
da 19a Câmara de Direito Privado para julgamento da causa presente.
Em sendo assim, julga-se procedente o conflito,
determinando-se a redistribuição do feito para a 27a Câmara da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050508-86.2019.8.26.0000 -Voto no 52.470OE
6
Seção de Direito Privado.
CARLOS BUENO
RELATOR